Tribunal: TJBA
Processo: 0301469-98.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301469-98.2015.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Eutímio Alves Pereira Anunciação Neto Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. REDIMENSIONAMETO DA DOSIMETRIA DA PENA – INVIABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Eutímio Alves Pereira Anunciação Neto, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, que, acolhendo os Embargos de Declaração opostos, o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. 2. Preliminar - Violação de Domicílio – Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não restou configurada a invasão de domicílio. Ao revés, os policiais foram acionados para darem suporte aos agentes do Estado de Minas Gerais no cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Réu, de modo que fizeram campana no local aonde ele se encontrava, obtendo êxito na operação diligenciada. Além disso, o Recorrente permitiu a entrada dos policias no imóvel em que foi preso, ocasião que fora apreendida a arma de fogo de uso restrito. 3. Mérito – Diante do cenário coligido, demonstrado ter o Réu sido preso em estado de flagrância quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resta afastada a necessidade de mandado de busca e apreensão, pelo que deve ser rechaçado o pedido de absolvição. 4. Dosimetria da Pena – Da análise da dosimetria da pena, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria. 5. Isenção das Custas Processuais – Eventuais considerações a respeito das dificuldades econômicas enfrentadas pelos Réus devem ser formuladas junto ao Juízo das Execuções Penais que tem competência para analisar a miserabilidade do condenado. Precedentes do STJ. 6. Recorrer em Liberdade – Falta de interesse de agir, porquanto tal pleito fora concedido no juízo de origem. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0301469-98.2015.8.05.0088, da Comarca de Guanambi/BA, sendo Apelante Eutímio Alves Pereira Anunciação Neto e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,